Tribunal: TJES
Processo: 5004366-86.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004366-86.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MORILDA TARCILA DEMUNER DE SOUZA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. TERMO FINAL DAS PARCELAS VENCIDAS. ÔNUS DA PROVA. FATO EXTINTIVO. JUROS DE MORA SOBRE HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DA IMPUGNAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. TEMA 410/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) contra decisão que acolheu parcialmente sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença (nº 5004366-86.2024.8.08.0024), movido por MORILDA TARCILA DEMUNER DE SOUZA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir o termo final para a apuração das parcelas vencidas do adicional de insalubridade; (ii) estabelecer a incidência de juros de mora sobre os honorários fixados na fase de conhecimento; e (iii) determinar a base de cálculo correta para os honorários fixados na própria impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O restabelecimento administrativo do pagamento (fato extintivo da obrigação) exige prova documental robusta por parte do devedor (Art. 373, II, CPC), não podendo a ausência de prova (como fichas financeiras) ser suprida pela alegação de "não impugnação específica" do credor.

Os juros moratórios sobre honorários sucumbenciais fixados em quantia certa incidem a partir da data do trânsito em julgado da decisão, por força do art. 85, § 16, do CPC e em conformidade com a jurisprudência do STJ.

Em caso de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, os honorários devidos ao executado fixam-se sobre o "proveito econômico" obtido (valor do excesso decotado), e não sobre o valor total da execução, em observância ao precedente vinculante do STJ (Tema 410).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, o
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
busca a reforma da decisão que acolheu parcialmente sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença (nº 5004366-86.2024.8.08.0024) movido por
MORILDA TARCILA DEMUNER DE SOUZA
.

Registro, desde logo, que o cerne recursal limita-se a três pontos: (i) o termo final para apuração do débito principal; (ii) a incidência de juros de mora sobre os honorários da fase de conhecimento; e (iii) a base de cálculo dos honorários fixados na própria impugnação.

Passo à análise de cada um dos pedidos separadamente. Vejamos, pois.

1. Do Termo Final das Parcelas Vencidas

Cinge-se a primeira controvérsia a aferir o termo final para a apuração das parcelas vencidas do adicional de insalubridade, cujo restabelecimento foi determinado no título executivo (Acórdão ID 15024671).

O IPAJM sustenta que o cálculo deveria cessar em Agosto/2019, pois o pagamento teria sido restabelecido administrativamente em Setembro/2019. Embora admita não ter juntado prova documental desse fato, alega que a matéria se tornou incontroversa por suposta ausência de impugnação específica da exequente (ID 15024682).

Em que pesem os judiciosos argumentos do recorrente, essa tese não merece prosperar.

O restabelecimento do pagamento constitui fato extintivo da obrigação de pagar as parcelas vincendas (Art. 373, II, do CPC), cabendo ao devedor o ônus de provar o pagamento ou o efetivo restabelecimento administrativo, o que poderia ter sido feito mediante a simples juntada das fichas financeiras ou comprovantes de pagamento, que se encontram em poder da autarquia estadual.

A decisão apelada (ID 15024786) foi precisa ao assentar que o executado, ora apelante, "não junta qualquer prova deste restabelecimento."

Decerto, a ausência de prova documental robusta, ônus que incumbia exclusivamente ao Instituto, não pode ser suprida pela frágil alegação de "não impugnação específica", sobretudo porque a exequente/apelada refutou o valor total apresentado pelo IPAJM (ID 15024679), que era intrinsecamente baseado nesse termo final reduzido, demonstrando, assim, a litigiosidade do ponto.

Correta, portanto, a MM. Magistrada de 1º Grau ao rejeitar o termo final alegado pelo devedor, ante a absoluta ausência de prova do fato extintivo.

2. Dos Juros de Mora sobre os Honorários da Fase de Conhecimento

O apelante requer o afastamento dos juros de mora sobre os R$ 500,00 fixados a título de honorários advocatícios no acórdão (ID 15024671) que constituiu o título executivo.

A meu ver, também não lhe assiste razão neste particular.

Estabelece o artigo 85, § 16 do CPC,
in litteris
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

No caso,
o título judicial transitou em julgado em 14/12/2018 (ID 15024673), tendo a decisão apelada determinado que os R$ 500,00 fossem corrigidos (IPCA-E) desde o acórdão (27/02/2018) e acrescidos de juros de mora (0,5% a.m.)
a partir do trânsito em julgado
(14/12/2018).

Destarte, o entendimento aplicado na origem está em perfeita sintonia com a legislação que rege a matéria e também com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, tratando-se de honorários sucumbenciais fixados em quantia certa, os juros de mora incidem a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

Nesse sentido, no que importa: "(...) nos casos de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em quantia certa, os juros de mora incidem a partir da data do trânsito em julgado da decisão" (STJ, AgInt no REsp 1.983.470/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe 31/08/2022).

Assim, forçoso concluir pela manutenção da decisão também neste ponto.

3. Da Base de Cálculo dos Honorários da Impugnação

Por fim, o IPAJM pleiteia a alteração da base de cálculo dos honorários de sucumbência fixados
na própria impugnação
.

A decisão apelada condenou a exequente/apelada em 10% sobre o "proveito econômico" (o excesso decotado, no total de R$ 54.761,24) e a pretensão do apelante é no sentido de que o referido percentual incida sobre o "valor total da execução", qual seja, R$ 174.280,04.

A insurgência contraria precedente vinculante.

A Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 15024678) foi
acolhida parcialmente
, pois o Juízo
a quo
acolheu a tese de excesso por erro de cálculo (anatocismo), mas rejeitou a tese principal do IPAJM, referente ao termo final.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.134.186/RS (Tema 410), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese para casos como o presente:

"1.4. No caso de acolhimento
parcial
da impugnação [ao cumprimento de sentença], os honorários serão fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo executado."

O "proveito econômico" obtido pelo IPAJM foi exatamente o valor do excesso expurgado do cálculo. Assim, a decisão apelada (ID 15024786), ao fixar a verba honorária sobre este montante, aplicou com exatidão o entendimento obrigatório do Colendo STJ.

Diante do exposto,
conheço do presente recurso e a ele nego provimento
, mantendo integralmente a decisão apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)